Tribunal: TJDFT
Processo: 0737161-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. ESCLEROSE MÚLTIPLA. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO DEMONSTRADOS.1 – Agravo interno. Impugnação de decisão liminar em agravo de instrumento. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, resta prejudicado por perda do objeto. Precedente: (Acórdão 1064486, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA). Recurso prejudicado.2 – Tutela de urgência antecipatória. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.3 – Probabilidade do direito. Plano de saúde. Fornecimento de medicamento de uso domiciliar. Esclerose múltipla. A jurisprudência admite o fornecimento de medicamento de uso domiciliar no caso da Esclerose Múltipla Remitente Recorrente (EMRR), ante a semelhança com a disciplina normativa das neoplasias, notadamente a gravidade da doença e os altos custos do tratamento. Precedentes: (AgInt no AREsp n. 1.735.889/SP, Rel. Min. Raul Araújo; Acórdão 980744, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA). O medicamento almejado pela agravante foi incluído pela Resolução n. 584/2023, Rol da ANS. O quadro clínico da autora demonstra que a paciente não tem respondido ao uso do Natalizumabe e o relatório do médico assistente indica a necessidade do uso do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus®) 600mg para o tratamento eficaz da doença que acomete a agravada. A doença da paciente se enquadra no critério de esclerose múltipla altamente ativa remitente recorrente (EM-RR), portanto a autora preenche os critérios estabelecidos pela Diretrizes de Utilização (DUT). Probabilidade do direito demonstrada.4 – Risco de dano. Os laudos médicos apresentados demonstram a gravidade da doença da agravante e a necessidade de início do tratamento, sob pena de piora dos sintomas e progressão exponencial da doença. O direito deve resguardar a saúde e a integridade física de quem contrata plano de saúde. Presente o risco de dano.5 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
f